Tribunal: STF
Processo: HC 244185
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Santana Silva contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o HC 929.234/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO SANTANA SILVA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    No caso em análise, verifica-se que, em 12/6/2024, o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), no Habeas Corpus n. 901.087/SC, concedeu parcialmente a ordem, substituindo a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e permissão para trabalho externo.



    Em 28/6/2024, a defesa solicitou à 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras permissão para o acusado trabalhar externamente durante uma viagem profissional, no período de 1º/7/2024 a 8/7/2024. Contudo, o pedido foi negado com a solicitação de informações adicionais sobre a viagem. Em seguida, a defesa interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a decisão anterior em 3/7/2024.



    Já em 4/7/2024, foi formulado, perante o Superior Tribunal de Justiça, pedido incidental de tutela de urgência nos autos do próprio Habeas Corpus n. 901.087/SC, argumentando que o paciente pretendia ausentar-se da Comarca do Estado de Santa Catarina no período mencionado. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em decisão datada de 5/6/2024.



    Em sequência, o paciente ajuizou reclamação constitucional (Rcl. n. 47.755), também perante esta Corte Superior, informando a existência de decisão da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC que restabeleceu a prisão preventiva, com expedição de mandado de prisão em seu desfavor. O pedido liminar foi indeferido ao entendimento de que inexistiria, a primeira vista, violação da decisão do Ministro Jesuíno Rissato.



    Contra a decisão da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC a defesa também impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.



    No presente writ, o impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, defendendo que não desrespeitou qualquer medida cautelar, de modo que a decisão do juízo de origem violou a decisão do STJ. Destaca que a informação sobre seu deslocamento para o trabalho foi devidamente prestada nos autos, conforme consignado na decisão proferida no Habeas Corpus n. 901.087/SC. Aduz que possui o direito de se deslocar para o trabalho a fim de sustentar sua prole, em conformidade com a finalidade precípua da prisão domiciliar concedida.



    Aponta a existência de novos documentos datados de 6/7/2024 que demonstram a continuidade das necessidades de saúde do seu filho menor, bem como a comprovação de sua participação em uma reunião presencial em 4/7/2024, na sede da Gravadora Orchard, no Rio de Janeiro, relacionada ao lançamento de um álbum musical. Tais documentos demonstrariam que sua ausência da Comarca ocorreu nos termos da decisão do Ministro Jesuíno Rissato.



    Coleciona julgado favorável à sua pretensão, argumentando que, em situações semelhantes, a Sexta Turma deste Tribunal de Justiça já admitiu a comunicação posterior de eventuais deslocamentos, dispensando a prévia autorização do juízo de origem, exigindo apenas a comunicação e justificativa para tal ato. Dessa forma, não seria razoável aguardar uma prévia autorização judicial em situações análogas.



    Defende, ao fim, a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, apontando teratologia na decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão atacada e a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja determinado o imediato restabelecimento da decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato nos autos do Habeas Corpus n. 901.087/SC, que substituiu a prisão preventiva do Sr. Bruno Santana Silva por domiciliar, com autorização expressa para o trabalho externo, mantendo intactas as condições impostas pelo Ministro Relator, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. Com efeito, ao indeferir o pedido liminar formulado na origem, o relator entendeu que:



    “[...] não se vislumbra, em análise perfunctória, que a decisão constritiva tenha contrariado a decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a prisão domiciliar ao paciente, posto que nas condições fixadas a saída da residência para trabalho dependia de comprovação e prévia autorização judicial. Ao que constada decisão impugnada e acima transcrita, a autorização foi negada por não existir comprovação da viagem para o Rio de Janeiro ser por motivo de trabalho, porém, mesmo assim, o paciente viajou”.



    Ademais, como relatado acima, esta Corte Superior, em duas oportunidades – durante o período de plantão, teve a oportunidade de se manifestar sobre a decisão do Ministro Jesuíno Rissato contida no Habeas Corpus n. 901.087/SC. Em ambas as ocasiões, foi constatada a inexistência de constrangimento ilegal, concluindo-se pela impossibilidade de o paciente ausentar-se da Comarca do Estado de Santa Catarina na forma defendida pela defesa.



    A propósito, os seguintes trechos: [...].



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. Da leitura do julgado colecionado, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pela origem. Confira-se:



    3. No mais, observo que o Ministério Público analisou com suficiência os elementos coligidos ao presente procedimento, de modo que, evitando tautologia desnecessária, e considerando que “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia” (STF, AI n. 738.982 AgR/PR), utilizo-me da argumentação lançada no evento 7.1, cujos argumentos passam, com a devida vênia, a integrar a presente decisão, in verbis:



    “Há motivos mais que suficientes para que seja negado o pedido. Ao que parece, Bruno e sua defesa acreditam que o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalham a seu bel prazer e não possuem mais nenhum outro processo urgente para trabalhar. A defesa peticionou os autos com sigilo, o que é totalmente desnecessário ao caso, porquanto se trata de um simples pedido de autorização para sair da comarca. Somente a título de curiosidade para o peticionante, as audiências judiciais na sexta-feira tiveram fim somente às 19:20, enquanto na segunda-feira tiveram início às 13:30. Assim, a urgência é única e exclusivamente do peticionante, sendo que, no momento, sequer houve abertura do prazo para manifestação do Ministério Público. Importante destacar, ainda, que o processo ainda está aguardando abertura de prazo ao Ministério Público, mas, como de praxe na comarca, esta Promotoria de Justiça analisa os processos com grande brevidade. Contudo, a celeridade na análise não significa concordância com o pedido formulado, até mesmo em razão de que o requerimento é uma verdadeira afronta à decisão judicial que concedeu a liberdade do peticionante. (...) De início verifica-se que foram juntados aos autos apenas contratos da sociedade e alguns boletos no nome das empresas, o que não comprova qual o “compromisso” do réu no Rio de Janeiro que demande sua presença no local. Após isso, observa-se que as empresas as quais alega o réu que é sócio e que provém sua renda, são exatamente as empresas que foram investigadas na Operação Facção Litoral e que, muito provavelmente, foram e/ou são utilizadas para lavagem de dinheiro de grandes quantias recebidas por Bruno proveniente de tráfico de drogas e armas. Portanto, em nenhuma parte do pedido, e, nem tampouco nos documentos juntados, comprovam qual será a necessidade do réu em estar presente no Rio de Janeiro nestas datas, até por que, como se sabe, a maioria dos assuntos podem ser resolvidos por telefone, vídeo chamadas e mensagens escritas, estando as empresas em funcionamento sem a presença física do réu há bastante tempo. Não obstante isso, o réu protocolou o pedido na sexta-feira, dia 28/6/2024 (SEXTA-FEIRA), aproximadamente às 15:42 e, desde então, seus advogados entraram em contato por mensagem, por telefone e até presencialmente “exigindo celeridade” na análise do pedido, porquanto o réu já tem passagem comprada para o dia 1º/7/2024 (SEGUNDA-FEIRA). Ou seja, o réu antes mesmo do pedido, tendo certeza de que seria atendido na sua URGENTE demanda, adquiriu passagem tendo absoluta certeza de que será permitida sua viagem (passagem adquirida no dia 28/06/2024, às 15:25 – Localizador HEOTXE). Da documentação acostada, verifica-se a total falta de respeito do peticionante com o Poder Judiciário, posto que a programação do voo é para 1º/7/2024, às 15:05, necessitando estar no aeroporto com a antecedência exigida pela empresa aérea. Inclusive, verifica-se que o bilhete aéreo possui preço exorbitante, pois comprado com pouca antecedência (e antes da autorização do juízo), o que contraria a decisão do STJ que se preocupou em conceder prisão domiciliar a Bruno com a única finalidade de sustento da prole. Além disso, importante frisar que o processo tem um andamento normal (já que não se encontra mais preso), tendo o Ministério Público prazo para receber os autos no sistema SIG e, depois, para analisar e para manifestar-se. Portanto, se havia tanta urgência no pedido e se sua viagem estava agendada para dia 1º de julho, não deveria ter peticionado com tão exíguo prazo de análise, na sexta-feira dia 28/6/2024, pois corre o risco de não ser analisado o processo no período que desejava, mas sim no período legal. De mais a mais, caso necessite ausentar-se da comarca com a finalidade de trabalho, deve requerer autorização ANTES da compra do bilhete aéreo. Demais disso, o requerente não juntou nenhum documento que comprove a real necessidade da viagem ao Rio de Janeiro, apenas, como dito acima, contrato social e boletos, o que não demonstra qualquer compromisso inadiável naquele município”.



    Ademais, a concessão de tutela de urgência é uma medida excepcional, cabível somente em situações de flagrante ilegalidade. Para tanto, é imprescindível a apresentação prévia de provas que corroborem o suposto constrangimento ilegal alegado. No caso em questão, o requerente não anexou ao processo documentos referentes a eventos futuros, a fim de justificar, em caráter urgente, a solicitação de autorização para se ausentar da Comarca. Por fim, não vislumbro, em princípio, ofensa ao julgado que concedeu parcialmente a ordem nos autos do presente writ, já que o relator foi expresso em determinar que o “o d. Juízo de primeiro grau, a seu critério, [pode] adicionar outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que entender adequadas, bem como orientar o paciente das condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa”. (TutPrv no HABEAS CORPUS N. 901087 – SC) De plano, verifica-se que, conforme consignado na TutPrv no HC n. 901087/SC, não se vislumbra ofensa ao julgado que concedeu parcialmente a ordem nos autos do presente writ, já que o relator foi expresso em determinar que o “d. Juízo de primeiro grau, a seu critério, [pode] adicionar outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que entender adequadas, bem como orientar o paciente das condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa”. Para melhor compreensão transcrevo o trecho do julgado no ponto em que tratou da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar:



    A prisão domiciliar, no âmbito da persecução penal, consiste em medida substitutiva à prisão preventiva e não em medida alternativa à prisão. Dessa forma, para que seja possível a prisão cautelar, o julgador deve analisar os pressupostos autorizadores da prisão preventiva dispostos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal e, caso presentes, poderá determinar o seu cumprimento em domicílio, desde que configurada uma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. Por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão, que estão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mas, ainda assim, haja necessidade de acautelamento. Há de se observar que o aprisionamento domiciliar é prisão e não se confunde com liberdade provisória, vale dizer, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do acusado em sua residência, do qual só poderá se ausentar com autorização judicial, nos termos do art. 317 do CPP. [...] Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver preso, com monitoramento eletrônico e permissão para trabalho externo, de forma a manter o sustento da prole, condicionados à informação do local em que reside e trabalha o paciente, ficando também proibido de se ausentar do país e de manter qualquer contato com os demais investigados e possíveis testemunhas do processo em curso, bem como o comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judicial, para informar e justificar as atividades, podendo, ainda, o d. Juízo de primeiro grau, a seu critério, adicionar outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que entender adequadas, bem como orientar o paciente das condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. Deixo de estender os efeitos dessa disposição aos corréus (art. 580 do CPP), diante do caráter exclusivamente pessoal da presente medida.



    Já a decisão reclamada, ao revogar a prisão domiciliar, destacou que o reclamante teria se deslocado em desacordo com os termos estabelecidos por esta Corte Superior. Ressaltou ainda que o acusado violou expressamente a proibição imposta por aquele juízo, ao destinar sua viagem a fins alheios aos laborais autorizados, visitando pontos turísticos e comerciais na cidade do Rio de Janeiro, em desrespeito ao regulamento da prisão domiciliar. A decisão também sublinhou a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige autorização judicial para a saída da residência durante o cumprimento da prisão domiciliar. (RECLAMAÇÃO n. 47.755 - SC).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 18 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    (i) A concessão da medida liminar para que determine a imediata suspensão dos efeitos da decisão atacada e a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com autorização expressa para o trabalho externo, na forma indicada na R. Decisão Monocrática proferida pelo E. Ministro Jesuíno Rissato nos autos do Habeas Corpus nº. 901.087/SC, até o julgamento de mérito da presente ação; (ii) No mérito, o conhecimento e a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, determinado o imediato restabelecimento da R. Decisão Monocrática proferida pelo E. Ministro Jesuíno Rissato nos autos do Habeas Corpus nº. 901.087/SC, que substituiu a prisão preventiva do Sr. Bruno Santana Silva por domiciliar, com autorização expressa para o trabalho externo, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mantendo intactas as condições impostas pelo E. Ministro Relator. (iii) Subsidiariamente, em caso de não constatação de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, a substituição da decretação de preventiva pela ADVERTÊNCIA, ficando o paciente condicionado à prisão preventiva em caso de novo descumprimento ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o HC 929.234/SP (doc. 18). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).



    Registro, por fim, que não verifiquei nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta, da decisão impugnada, a constatação da “total falta de respeito do peticionante com o Poder Judiciário”:  



    [...]



    Ademais, como relatado acima, esta Corte Superior, em duas oportunidades - durante o período de plantão, teve a oportunidade de se manifestar sobre a decisão do Ministro Jesuíno Rissato contida no Habeas Corpus n. 901.087/SC. Em ambas as ocasiões, foi constatada a inexistência de constrangimento ilegal, concluindo-se pela impossibilidade de o paciente ausentar-se da Comarca do Estado de Santa Catarina na forma defendida pela defesa.



    A propósito, os seguintes trechos:



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do julgado colecionado, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pela origem. Confira-se:



    3. No mais, observo que o Ministério Público analisou com suficiência os elementos coligidos ao presente procedimento, de modo que, evitando tautologia desnecessária, e considerando que “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia” (STF, AI n. 738.982 AgR/PR), utilizo-me da argumentação lançada no evento 7.1, cujos argumentos passam, com a devida vênia, a integrar a presente decisão, in verbis:



    “Há motivos mais que suficientes para que seja negado o pedido. Ao que parece, Bruno e sua defesa acreditam que o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalham a seu bel prazer e não possuem mais nenhum outro processo urgente para trabalhar. A defesa peticionou os autos com sigilo, o que é totalmente desnecessário ao caso, porquanto se trata de um simples pedido de autorização para sair da comarca. Somente a título de curiosidade para o peticionante, as audiências judiciais na sexta-feira tiveram fim somente às 19:20, enquanto na segunda-feira tiveram início às 13:30. Assim, a urgência é única e exclusivamente do peticionante, sendo que, no momento, sequer houve abertura do prazo para manifestação do Ministério Público. Importante destacar, ainda, que o processo ainda está aguardando abertura de prazo ao Ministério Público, mas, como de praxe na comarca, esta Promotoria de Justiça analisa os processos com grande brevidade. Contudo, a celeridade na análise não significa concordância com o pedido formulado, até mesmo em razão de que o requerimento é uma verdadeira afronta à decisão judicial que concedeu a liberdade do peticionante. (...) De início verifica-se que foram juntados aos autos apenas contratos da sociedade e alguns boletos no nome das empresas, o que não comprova qual o “compromisso” do réu no Rio de Janeiro que demande sua presença no local. Após isso, observa-se que as empresas as quais alega o réu que é sócio e que provém sua renda, são exatamente as empresas que foram investigadas na Operação Facção Litoral e que, muito provavelmente, foram e/ou são utilizadas para lavagem de dinheiro de grandes quantias recebidas por Bruno proveniente de tráfico de drogas e armas. Portanto, em nenhuma parte do pedido, e, nem tampouco nos documentos juntados, comprovam qual será a necessidade do réu em estar presente no Rio de Janeiro nestas datas, até por que, como se sabe, a maioria dos assuntos podem ser resolvidos por telefone, vídeo chamadas e mensagens escritas, estando as empresas em funcionamento sem a presença física do réu há bastante tempo. Não obstante isso, o réu protocolou o pedido na sexta-feira, dia 28/6/2024 (SEXTA-FEIRA), aproximadamente às 15:42 e, desde então, seus advogados entraram em contato por mensagem, por telefone e até presencialmente “exigindo celeridade” na análise do pedido, porquanto o réu já tem passagem comprada para o dia 1º/7/2024 (SEGUNDA-FEIRA). Ou seja, o réu antes mesmo do pedido, tendo certeza de que seria atendido na sua URGENTE demanda, adquiriu passagem tendo absoluta certeza de que será permitida sua viagem (passagem adquirida no dia 28/06/2024, às 15:25 – Localizador HEOTXE). Da documentação acostada, verifica-se a total falta de respeito do peticionante com o Poder Judiciário, posto que a programação do voo é para 1º/7/2024, às 15:05, necessitando estar no aeroporto com a antecedência exigida pela empresa aérea. Inclusive, verifica-se que o bilhete aéreo possui preço exorbitante, pois comprado com pouca antecedência (e antes da autorização do juízo), o que contraria a decisão do STJ que se preocupou em conceder prisão domiciliar a Bruno com a única finalidade de sustento da prole. Além disso, importante frisar que o processo tem um andamento normal (já que não se encontra mais preso), tendo o Ministério Público prazo para receber os autos no sistema SIG e, depois, para analisar e para manifestar-se. Portanto, se havia tanta urgência no pedido e se sua viagem estava agendada para dia 1º de julho, não deveria ter peticionado com tão exíguo prazo de análise, na sexta-feira dia 28/6/2024, pois corre o risco de não ser analisado o processo no período que desejava, mas sim no período legal. De mais a mais, caso necessite ausentar-se da comarca com a finalidade de trabalho, deve requerer autorização ANTES da compra do bilhete aéreo. Demais disso, o requerente não juntou nenhum documento que co mprove a real necessidade da viagem ao Rio de Janeiro, apenas, como dito acima, contrato social e boletos, o que não demonstra qualquer compromisso inadiável naquele município”. (doc. 18, pp. 5-7 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator